Tribunal: TJSP
Processo: 0024772-81.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Descontos indevidos sob a rubrica de Adicional de Insalubridade. Devolução pela via administrativa dos valores correspondentes ao período de referência descontado. Condenação em honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.